Tribunal: TJMT
Processo: 0032395-72.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032395-72.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO THIAGO DA SILVA CAMPAGNOLO (APELADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), MARCELA QUINTINO DE ANDRADE SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032395-72.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIEGO THIAGO DA SILVA CAMPAGNOLO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSÉDIO SEXUAL – CRIME PRATICADO POR SOLDADO BOMBEIRO CONTRA CIVIL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – IMPORTUNAÇÕES DE CARÁTER SEXUAL QUE NÃO CONFIGURAM A ELEMENTAR DO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO E SUPERIORIDADE HIERÁRQUICA ENTRE AS PARTES –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O tipo penal do artigo 216-A, do Código Penal consiste em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, valendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.

Tendo o agente importunado a vítima – com frases de cunho erótico –, mas sem obrigá-la a satisfazer sua lascívia ou exigir-lhe qualquer favor de cunho sexual, sobretudo por não estar caracterizada a elementar relativa à condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao cargo, não há se falar na configuração do crime de assédio sexual.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada da Justiça Militar –, nos autos da ação penal n. 32395-72.2019.811.0042, que julgou improcedente a denúncia e absolveu DIEGO THIAGO DA SILVA CAMPAGNOLO, em razão da prática do crime de assédio sexual (art. 216-A, do Código Penal), por entender que não existem provas suficientes para a condenação (art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar).

O MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteia a reforma da sentença ao argumento de que restou comprovada a prática do crime pelo qual o acusado foi denunciado, em face da existência de indícios da materialidade e autoria delitiva.

Assevera que as provas coligidas evidenciam que DIEGO THIAGO, em duas oportunidades distintas, prevalecendo-se da sua condição de ascendência, constrangeu a vítima Marcela Quintino de Andrade Silva com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual [doc. digital n. 108261474].

Em contrarrazões, o apelado postula a manutenção da absolvição [doc. digital n. 108261479].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo [doc. digital n. 111138983].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] em duas oportunidades distintas, sendo a primeira no dia 3 de agosto de 2018 [...] e a segunda no dia 17 de maio de 2019, por volta das 16h, ambas ocorridas nas dependências internas do Núcleo de Bombeiro Militar, na cidade de Guarantã do Norte, o denunciado SD BM DIEGO THIAGO DA SILVA CAMPAGNOLO, prevalecendo-se da sua condição de ascendência inerente ao exercício de seu cargo ou função, constrangeu a vítima Marcela Quintino de Andrade Silva, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual.

Evola-se dos autos que a vítima [...] começara a trabalhar no segundo semestre de 2018 no Núcleo de Bombeiro Militar em Guarantã do Norte, exercendo a função de auxiliar administrativa.

Conforme investigado, pouco mais de um mês do início de sua atividade laboral, no dia 3 de agosto de 2018, na sala da recepção da unidade, após um momento de recreação entre os militares ali presentes, com brincadeiras e anedotas de cunho sexual do tipo: ‘mulher da canela fina faz sexo bom e da canela grossa faz sexo ruim’ (sic.), tudo ainda na presença da vítima [...], o denunciado [...], após a saída dos demais e no imediato instante que ficou a sós com ela no local, com o objetivo de obter vantagem sexual, passou a abordá-la de forma constrangedora, dizendo que ‘gostaria de experimentá-la para ver se a brincadeira era verdade’ e ‘colocar a ofendida de quatro’ (sic.), além de questionar sobre ‘que tipo de pau ela gostava’ (sic.), além de ‘convidá-la’ para ir até o banheiro para mostrar-lhe o órgão genital, em atitude grotesca.

Não bastasse, ainda no período noturno daquele mesmo dia, o acusado continuou a importunar a vítima através do aplicado WhatsApp, porém, sem sucesso, já que ela não o atendera.

Consta dos autos que a vítima chegou a desabafar sobre o ocorrido com sua colega de trabalho, a testemunha Valéria Fernandes Correia, a qual lhe perguntara se não tomaria nenhuma providência, tendo a ofendida lhe respondido ‘que não queria perder o emprego e tinha medo do indiciado’ (sic.).

Além disso, a vítima chegou a reportar o fato ao bombeiro militar Moacir Raimundo Machado, o qual, conforme declarado chegou a se reunir com o denunciado, na presença de outros militares, a fim de cientificá-lo sobre esse tipo de conduta espúria e suas consequências, pois já havia queixa sobre a conduta dele e forma de tratamento com as mulheres do quartel, ao passo que o increpado apenas respondera: ‘relaxa sargento, não vai dar nada’ (sic.).

Assim, eis que fato análogo novamente ocorrera, pois conforme desponta do caderno investigativo, no dia 17/5/2019, durante o período vespertino, na sala da administração da mesma unidade militar, após uma querela de somenos importância [...] o denunciado [...] se levantou da cadeira que estava sentado, disparando à vítima: ‘ai, que vontade de comer um cu. Né Marcela?’ (sic.), mais uma vez objetivando a todo custo proveito sexual dela, o que fora claramente presenciado pela testemunha, o bombeiro militar João Ledur de Oliveira, que se solidarizou com a vítima e perguntou se gostaria que algo fosse feito, porém ela lhe disse que não era necessário, pois falaria com o 2
o
SGT BM Edevaldo Souza Kruger.

E assim o fez, conforme relatos prestados pela ofendida ao referido militar, no dia 20/5/2019, na oportunidade em que foi enfática ao asseverar que quando o acusado lhe disse que ‘que queria comer um cu’ (sic.) havia lhe advertido sobre o cuidado com as palavras, obtendo como resposta os seguintes dizeres: ‘ué, mas você é só uma civilzinha e eu um militar’ (sic.). Por fim, ainda naquela oportunidade, quando questionada acerca do motivo de não tê-lo denunciado desde o primeiro e lamentável episódio, afirmara que não o fizera porque ‘tinha medo de perder o emprego’ (sic.) e que ‘gosta muito de trabalhar no Corpo de Bombeiros’ (sic.).

Assim, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o denunciado, ao constranger a vítima, no intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecia-se de sua condição de militar, à vontade em sua ‘casa’, em detrimento de uma modesta trabalhadora celetista, à mercê de seu algoz, tendo de suportar diuturnamente tamanho descalabro moral, em virtude de sua necessidade financeira. Há, portanto, indícios suficientes de que o increpado [...] incorreu na prática do crime de assédio sexual, por duas vezes [...]”
(doc. digital n. 108261025).

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem, Dr. Marcos Faleiros da Silva, julgou improcedente a denúncia e absolveu DIEGO THIAGO DA SILVA CAMPAGNOLO da prática do crime de assédio sexual.

A insurgência da acusação está centrada na tese de que a prova carreada aos autos é válida e bastante para embasar a condenação do recorrido pelo crime do artigo 216-A, do Código Penal.

O apelo
não comporta provimento
.

É dos autos que, após a reclamação formulada pela vítima, MARCELA QUINTINO DE ANDRADE SILVA, para o Comandante do Núcleo de Bombeiro Militar de Guarantã do Norte/MT, instaurou-se Inquérito Policial Militar para apurar a prática do crime de assédio sexual, praticado pelo Soldado Bombeiro DIEGO THIAGO DA SILVA CAMPAGNOLO.

A vítima, quando auscultada no referido procedimento, declarou que:

“[...] no período da manhã do dia 17/5/2019, a mesma foi lavar um copo na cozinha da unidade, onde o reclamado também estava [...]; QUE apesar de ter espaço para o mesmo pegar um copo, ele teria pressionado seu corpo sobre o da reclamante, onde esta veio a se inclinar para frente com o intuito de se safar de tal atitude e, da mesma forma, o reclamado saiu do local de imediato.

Já no período da tarde [...] a mesma, incomodada com o barulho de tiros proveniente de vídeos que o reclamado estava assistindo, solicitou que o mesmo colocasse um fone de ouvido, onde o mesmo relatou que não iria abaixar o volume [...] e após a fala, ele levantou, suspirou e falou: ‘ai que vontade de comer um cu’, abriu a porta e falou: ‘né, Marcela?’, onde a mesma falou que para o mesmo que não tinha que direcionar a palavra a ela daquela forma [...], sendo que neste momento também estava presente o Soldado Bombeiro Jordão [...].

Perguntado para a reclamante se o reclamado no passado já teria se comportado desta forma? Relatou que sim, pois um dia ele perguntou para a mesma: ‘que tipo de pau ela gostava’ [...] e falou que estava com vontade de colocar a reclamante de quatro e se ela gostava deste tipo de posição e começou a tirar a gôndola para ver se ela queria ver o tamanho do ‘pau’ dele (palavras utilizadas pelo reclamado conforme relatado pela reclamante), onde a reclamante perguntou se ele estava doido e o reclamado chamou ela para ir no banheiro da unidade para mostrar sua genitália [...] e por ter chegado gente no local, ele cessou o assunto.

No mesmo dia, após a reclamante chegar na sua casa, após a faculdade, ele enviou uma figura de olhos através do WhatsApp, onde a mesma visualizou porém não respondeu e posteriormente o mesmo ligou através de chamada de voz no aplicativo, mas a mesma não atendeu e depois enviou uma mensagem perguntando o que aconteceu o reclamado mandou mensagem dizendo: ‘atende aí, estou no banheiro’, onde ele ligou por chamada de vídeo e a reclamante não atendeu e bloqueou o número do mesmo.

No outro dia que o reclamado falou ‘que vontade de comer um cu’, após a reclamante ter falado para ele ter cuidado com as palavras, ele em resposta falou: ‘ué, mas você é só uma civilzinha e eu um militar’.

Perguntado a reclamante porque ela não trouxe o fato ocorrido anteriormente ao conhecimento do Comandante da Unidade, ela respondeu que tinha medo do reclamante e de perder o emprego [...]”
(doc. digital n. 108261025).

A testemunha, VALÉRIA FERNANDES CORREIA, quando auscultada pela equipe da 12
a
Companhia Independente de Bombeiro Militar, respondeu:

“[...] que no dia 17/5/2019, a ofendida relatou para a mesma que estava na sala da administração e o indiciado estaria assistindo algo no computador, sendo que havia muito barulho, similar a tiros, incomodando a ofendida, sendo que foi pedido ao indiciado para que colocasse fones de ouvido, porém o mesmo [...] falou que não iria abaixar o volume; QUE então, o indicado levantou-se para ir à cozinha e disse: ‘ai que vontade de comer um cu’; QUE no momento em que foi falada tal frase, o Sd. BM Jordão adentrou na sala ouvindo a mesma; QUE disse numa outra data que a ofendida alegou que o indicado havia ido atrás dela e dito ‘que tipo de pau que ela gostava’; QUE falou ainda que ‘queria colocar ela de quatro’, chamando a ofendida para o banheiro para que o mesmo mostrasse a genitália; QUE neste mesmo dia a ofendida havia recebido chama de voz via Whatsapp, não sendo atendida e que o indiciado ligou novamente e ela não atendeu [...]; QUE foi relatado pela ofendida que o indiciado já havia dito para ela em outras ocasiões a mesma frase: ‘ai que vontade de comer um cu’; QUE disse, em outra vez, quando a ofendida estava na sala e o indiciado estaria procurando o armamento do quartel e não sabia onde estava [...] ele haveria dito que a ofendida poderia ter pego o armamento como um brinquedinho de masturbação;

Perguntado sobre os fatos narrados se presenciou alguns deles, respondeu que não [...]; QUE ouviu somente da ofendida; QUE perguntado se recebeu os ‘prints’ das conversas narradas pela ofendida nos fatos, respondeu que sim, porém perdeu os mesmos [...], mas relatou que haviam registros das chamadas de vídeo e voz em nome do iniciado e a mensagem escrita em nome do indiciado onde constava a frase: ‘atende aí que estou no banheiro’; QUE perguntada se alguma vez já presenciou algum fato similar aos fatos narrados, respondeu que sim, pois no ano passado presenciou o indiciado no banheiro, urinando com a porta aberta e [...] uma vez que o indiciado ao chegar da ocorrência tirou a gandola e falou: ‘ai que vontade de tomar banho pelado na piscina’; QUE recentemente [...] ocorreu de o indiciado mexer duas vezes no pescoço da declarante [...] e que ele disse que tinha mexido para ver se a mesma arrepiava; QUE perguntada se no quartel de Guarantã do Norte é comum brincadeiras com cunho sexual ou duplo sentido, respondeu que não [...]”
(doc. digital n. 108261025).

Corroborando as declarações das servidoras civis, os policiais bombeiros, EDEVALDO SOUZA KRUGER, JORDÃO LEDUR DE OLIVEIRA, MOACIR RAIMUNDO MACHADO, NILCEU REIS DA SILVEIRA NETO e GLUTER MAGNO NASCIMENTO RIBEIRO, relataram que:

“
[...] na segunda feira de manhã, no dia 20/5/2019, a ofendida informou sobre o assunto, sendo que este comandante perguntou para a mesma se ela queria representar o indiciado, sendo que a ofendida falou que sim; [...] QUE antes de colher a declaração da ofendida, o mesmo ligou para o Comandante Regional VII, o Maj. BM Ranie, informando acerca dos fatos, sendo que lhe foi orientado a colher a declaração da ofendida [...]; QUE a declaração foi entregue em mãos para o Major Ranie na noite do mesmo dia;

Perguntado quando começou a trabalhar no quartel, respondeu que no dia 7/2/2019 [...] desempenhando a função de Comandante do Núcleo de Guarantã do Norte [...]; QUE informou que no quartel trabalham duas servidoras do sexo feminino, civis, e que sempre falou que eram para todos tomar cuidado com a forma de tratamento das mesmas; QUE inclusive em meados de fevereiro já havia orientado o indiciado a tomar cuidado e evitar brincadeiras com as mulheres funcionárias do quartel; [...] QUE perguntado se foi procurado pela ofendida [...] respondeu que sim, sendo informado a ela que seria aberto um procedimento, onde seriam colhidos os dados para instauração de um PADM ou IPM [...]”
(declarações EDEVALDO – doc. digital n. 108261025).

“
[...] numa sexta-feira, dia 17/5/2019, ao retornar da escola Estrelinha, ao fechar a porta da viatura escutou uma conversa, então adentrou na sala da administração e o assunto cessou; QUE disse que o indiciado estava saindo da sala e ouviu o mesmo dizer a frase: ‘ai que vontade de comer um cu’ ‘né, Marcela?’; QUE diante dos fatos perguntou para a ofendida se a mesma queria que ele fizesse algo a respeito e ela disse que não, pois procuraria o Sgt. Kruger para resolver o assunto [...]”
(declarações JORDAO – doc. digital n. 108261025).

“
[...] que no ano de 2018 chegou ao seu conhecimento que haveria ocorrido algum tipo de assédio contra a ofendida; QUE a informação veio de terceiros [...]; QUE junto com o SGT Nilceu foi realizado uma reunião com a ofendida, onde a mesma foi ouvida e orientada acerca dos procedimentos cabíveis; QUE da mesma forma foi reunido com o indiciado, informando-lhe acerca dos fatos e também orientando-o acerca da gravidade de sua conduta; QUE na época a ofendida não manifestou interesse em representar o indiciado; QUE ouviu nessa data, pela manhã, antes desse procedimento, que a ofendida declarou que o indiciado conversou com a mesma no quartel na data de ontem [...] e pediu desculpas, dizendo que a situação havia ‘subido para a cabeça’, se havia possibilidade dela retirar a ‘queixa’; QUE no mês de maio de 2019, ouviu de Valéria que em 2018, o militar entrava no banheiro e saía tirando a gandola, dizendo frases com insinuações de cunho sexual [...]; QUE sobre o ocorrido, respondeu que a ofendida disse que o indiciado havia ligado para a mesma e falado coisas obscenas [...]; QUE a ofendida na situação que reuniu com os policiais não quis fazer a queixa, alegando medo de perder o emprego ou piorar a convivência no quartel;

Perguntado se em agosto de 2018 [...] ocorreu uma brincadeira por parte do indiciado sobre ‘canela fina e grossa’, se lembra o que aconteceu, respondendo que houve a brincadeira [...] que tinha contexto sexual, relacionado a quem ‘dava’ melhor que a outra, afirmado pelo indiciado; QUE lembra que foi dito pelo indiciado que a ofendida teria ‘canela grossa’ [...], mas não lembra como terminou a conversa [...]”
(depoimento MOACIR – doc. digital n. 108261025).

“
[...] declarou que foi chamado pelo Sgt. Kruger para ser escrevente e colher a declaração da ofendida; QUE a mesma se fez presente e foi encaminhada para o Comandante Regional;

Perguntado quando tomou conhecimento a respeito de algum ato de assédio do indiciado contra a ofendida, respondeu que tomou conhecimento no dia em que colheu a declaração dela [...]; Perguntado se participou de alguma reunião junto com o Sgt. Machado e a ofendida [...] respondeu que foi chamado para ser escrevente de uma denúncia, porém a ofendida não oficializou e nem adentrou em detalhes [...]”
(declarações NILCEU – doc. digital n. 108261025).

“
[...] Perguntado se já ouviu ou visualizou alguma brincadeira de cunho sexual ou duplo sentido entre o indiciado e as servidoras civis do quartel [...] respondeu que sim; QUE [...] foram brincadeiras com duplo sentido com a ofendida, porém não lembra o conteúdo delas; Perguntado se a ofendida alguma vez já reclamou sobre essas brincadeiras de duplo sentido feitas pelo indiciado, respondeu que sim [...]”
(declarações GLUTER – doc. digital n. 108261025).

DIEGO THIAGO, quando interrogado em sede inquisitorial, disse que:

“
[...] por volta das 16h, o indiciado estava sentando numa mesa na sala de administração, onde estava de serviço e a ofendida estava na mesma mesa, assistindo algo no celular com volume bem alto; QUE o indiciado disse que estava vendo um vídeo de um jogo de tiro e aumentou o volume [...], nesse momento a ofendida virou [...] e disse: ‘você não tem fone de ouvido não?’; QUE não lembra exatamente, mas disse que a ofendida resmungou algo e nesse momento o indiciado fechou o vídeo, se levantou e falou: ‘estou cansado de tomar no cu’; QUE nesse momento o Sd. Jordão estaria na cozinha e não na sala de administração [...] e depois que ele entrou e ficou conversando com a ofendida [...]; QUE no mês de agosto, estava entrando de serviço e o armamento do quartel estava guardado na última gaveta [...]; QUE estava procurando a arma, momento que a ofendida entrou e disse algo que ofendeu o indiciado [...], nisso o indiciado saiu da sala e a ofendida continuou resmungando;

Perguntando se [...] na sala de administração, o indiciado citou a frase: ‘ai que vontade de comer um cu’, respondeu que não [...] e que não houve a possibilidade do Sd. BM Jordão ter ouvido a conversa [...] pois ele não estava dentro da sala;

Perguntado se já fez alguma brincadeira com a ofendida sobre algo relacionado a ter ‘canela fina ou grossa’ respondeu que não; Perguntado se já disse em algum momento para a ofendida que queria experimentar com ela a veracidade da brincadeira de ‘quem tem canela fina ou grossa’, respondeu que não; Perguntado se em algum momento disse para a ofendida que ‘queria colocá-la de quatro’, respondeu que não; Perguntado se em algum momento perguntou para a ofendida ‘que tipo de pau ela gostava’, respondeu que não [...] e nem que tenha mandado mensagem [...] para o celular da ofendida’; [...] QUE perguntado se após o Sgt. Kruger assumir o comando do Núcleo [...] foi orientado por ele a respeito de evitar brincadeiras com as funcionárias civis do quartel, respondeu que sim, assim como foi feito para todos os militares; QUE [...] após tomar conhecimento do IPM recebeu orientação do Sgt. Kruger para evitar contato com a ofendida e aguardar o desenrolar dos fatos [...]”
(doc. digital n. 108261025).

Ainda no procedimento inquisitorial, foram reinquiridas a vítima e a testemunha, EDEVALDO, os quais acrescentaram às suas declarações que:

“
[...] espontaneamente na semana anterior a esta data [...] o indiciado adentrou na sala de administração do quartel, onde se encontrava a ofendida [...] e falou: ‘eu não sei nem se poderia falar com você, mas queria pedir desculpas pelo que fiz e deixei de fazer’ [...]; Disse que o indiciado contou que não havia informado do IPM para sua esposa, momento que a ofendida interrompeu o indiciado, perguntando: ‘o que queria que a ofendida fizesse’ e que foi dito por ele: ‘não sei, se você liga para o tenente, isso vai de você’; QUE no outro dia a ofendida informou ao Sgt. Machado e ao Sgt. Kruger sobre o ocorrido; QUE perguntado se lembra de algum outro fato constrangedor ainda não relatado nos autos, respondeu que sim, declarando que uma vez, em 2018, o indiciado estava procurando o armamento do quartel [...] e ao não encontrar veio a perguntar para si se a mesma saberia onde estaria a arma [...] e então o mesmo disse: ‘fala, Marcela, que foi você [...] é para usar de noite para se masturbar’; [...] QUE perguntado por qual motivo não quis formalizar uma denúncia [...] quando se iniciaram os assédios, respondeu que quando conversou com o Sgt. Machado, ainda em 2018, foi dito que tinha medo [...]”
(MARCELA – doc. digital n. 108261025)

“[...] Perguntado se após a primeira declaração [...] tem conhecimento se o indiciado fez contato com a ofendida, respondeu que sim, contato normal do serviço, visto que a ofendida trabalha no setor administrativo e o indiciado no setor operacional; [...] Perguntado como foi dada a ordem ao indiciado para evitar contato com a ofendida [...] disse que foi solicitado informar ao indiciado para não entrar em contato com a ofendida no período do processo [...], de maneira verbal [...]”
(EDEVALDO – doc. digital n. 108261025).

Encerrado o Inquérito Policial Militar, os autos foram encaminhados ao Corregedor-Geral do CBM/MT e o procedimento foi homologado, com a tomada das seguintes resoluções:

“
Pelas conclusões das averiguações [...] verifica-se que os fatos apurados resultaram indícios da prática de crimes militares perpetrados pelo Sd. BM. Diego Thiago da Silva Campagnolo, capitulados nos artigos 216, 222, 223 do CPM e 216-A, do CP.

Após compulsar o procedimento em tela, adito a solução do encarregado e acrescento o artigo 218, III, do CPM, vez que o militar em questão, além de, em tese, ter cometido os crimes em comento, direcionou suas ações em desfavor da Srta. Marcela Quintino de Andrade Silva (Funcionária Civil) que ofendeu e afetou a honra e dignidade da vítima com seus comentários e ações aviltantes;

No mesmo sentido o militar cometeu ainda transgressão disciplinar militar [...].

Desta forma, concordo integralmente com o relatório do encarregado do presente IPM e acrescento ainda o art. 218, III, do CPM nas ações do militar indiciado [...]”
(doc. digital n. 108261025)

Recebida a denúncia pelo juízo da 11
a
Vara Criminal da Capital, foram ouvidas a vítima, MARCELA, as testemunhas, VALÉRIA, EDEVALDO, JORDÃO e GLUTER, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais bombeiros militares, EDEVALDO, GLUTER e JORDÃO, revelaram que:

“
Testemunha
: Assumi o comando em 14 de fevereiro de 2019 [...]. A ofendida relatou que sofreu um assédio sexual dentro do quartel e foi colhido o depoimento dela [...]. Ela deu o depoimento dela, o qual, na época fui ouvido como testemunha [...], o que ela relatou no depoimento eu não fiquei sabendo, eu sei a história por cima. Desde o início eu não concordei que não queria a Valéria e nem a Marcela dentro do quartel, porém, a Marcela é filha de vereador da cidade e está aqui como cargo comissionado pela Prefeitura [...] e vinha desempenhado os trabalhos normais [...], setor administrativo, eu e ela que fazíamos, só que no início do quartel ficávamos todos juntos [...], pois a unidade era bem precária [...], ela ficava atendendo telefone para nós, de emergência, pois só atendíamos com dois militares e ela cuidava do quartel para a gente.

MP
: [...] qual foi o teor do depoimento dela [...]?

Testemunha
: Ela relatou que o Campagnolo falou que queria comer o cu dela, algo assim, tudo isso ficou nos autos [...].

Defesa
: Tinha algum histórico dele, nessa época que vocês trabalharam juntos [...], de assédio [...]?

Testemunha
: Não [...].

Defesa
: A Valéria e a Marcela também mencionaram que nesse período aí, meninas ligavam no quartel atrás do Campagnolo [...] é verdade?

Testemunha
: Não.

Defesa
: Na época que o senhor assumiu a Unidade como que era o espaço da unidade?

Testemunha
: Bem reduzido, apenas um alojamento e uma sala só e mais nada [...]. Hoje estamos com várias salas, na época era uma sala só.

Defesa
: Nessa sala só era onde todos ficavam e tinham as divisões das tarefas?

Testemunha
: Sim, sistema administrativo e operacional [...] todos juntos.

Defesa
: Os fatos que a Valéria narra [...] foi em maio [...] nessa época o espaço era reduzido?

Testemunha
: Sim, todo mundo ficava junto.

Defesa
: Então subentende-se que se todo mundo ficava junto alguém teria presenciado esse fato?

Testemunha
: Sim.

Defesa
: Como que era a relação entre a Marcela e a Valéria?

Testemunha
: Elas eram bem próximas [...], amigas.

Defesa
: [...] a Marcela não está mais trabalhando aí, você sabe por que ela saiu da Unidade?

Testemunha
: [...] há muito tempo eu queria tirar a Marcela daqui, pois o cargo delas eram de confiança da prefeitura e existem certos documentos dentro da Corporação [...], as vezes eu chegava aqui e a tropa já ficava sabendo [...], aí falava para ela que não era para falar para outros [...], foi quando para poder alinhar essa situação eu construí essa outra sala [...] para tirar ela do operacional, pois tinham coisas que ela queria se impor dentro do operacional sendo que lá tem o Comandante de Guarnição [...], e ela queria interferir nesse meio [...] e falei [...] que não iria dar certo [...]. Tudo para ela tem sempre uma desculpa, sempre inventa uma coisa [...] e já estava saturada essa relação de trabalho com ela [...]. Ela só entrou que não queria mais trabalhar que [...] ia voltar para a Prefeitura [...].

Defesa
: E como ficou o ambiente sem a Marcela?

Testemunha
: A característica do militarismo [...] é efetuar as ordens quando recebemos e quando trabalhamos com civis dentro do quartel temos que ter um tato melhor [...]. Acabou que quando eu tirei a Valéria [...], esposa do Sgt. Machado, antigo comandante da unidade, então não tinha como dispensá-las [...], eu fui contornando as situações [...], mas aí saiu a Valéria e agora a Marcela, minha unidade está 100%, melhorou muito [...]

Defesa
: Existe alguma outra queixa na unidade ou foi só essa da Marcela?

Testemunha
: Foi só essa. Nunca teve nenhum outro”
(arquivo digital – nome da mídia: PJE 0032395-72.2019.811.0042 - Cod. 591038 - 2º SGT BM Edevaldo Souza Kruger.mp4)

“
Testemunha
: Eu cheguei da escola [...], escutei um diálogo na sala onde a Marcela trabalhava [...] eles estavam discutindo e o Campagnolo falou: ‘ai que vontade de comer um cu, né Marcela?’, só isso que eu tenho a declarar.

MP
: Nessa circunstância o senhor chegou a se oferecer [...] para tomar providência [...]?

Testemunha
: Sim, depois perguntei para ela se ela queria que eu fizesse alguma coisa e ela disse que iria resolver com o Sgt. Kruger.

MP
: Com relação a outras situação de assédio sexual o senhor presenciou [...]?

Testemunha
: Negativo.

MP
: Como que era o comportamento da Marcela na unidade militar, ela tinha comportamento de se insinuar [...]?

Testemunha
: Normal, da minha concepção, pelo menos comigo.

Defesa
: [...] nesse fato [...] o senhor não fez nada então?

Testemunha
: Eu conversei com a Marcela [...], pois era o mais antigo e ela falou que iria falar com o Sgt. Kruger, até para evitar, não espalhar o assunto.

Defesa
: Então o senhor não fez a comunicação, foi ela?

Testemunha
: Sim, ela que tomou as providências”
(arquivo digital – nome da mídia: PJE 0032395-72.2019.811.0042 - Cod. 591038 - SD BM Jordao Ledur de Oliveira.mp4)

MP
: Na folha 48 do Procedimento Investigativo [...] com o depoimento assinado pelo senhor, vou fazer a leitura de um trecho [...] se essa informação é verídica ou não. Consta o seguinte, abre aspas, perguntado se já ouviu ou visualizou alguma brincadeira de cunho sexual [...] entre o indiciado [...] e as servidoras civis do quartel [...] respondeu que sim. Perguntado qual tipo de brincadeira e qual servidora, disse que já ouviu [...] com a ofendida, a Senhora Marcela, fecha aspas. O senhor lembra de ter prestado esse depoimento?

Testemunha
: Doutor, como foi em 2019 [...] não sei bem dizer se foram com essas palavras que quis dizer, pois eles conversavam, mas através desse fato não presenciei algo no dia [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: PJE 0032395-72.2019.811.0042 - Cod. 591038 - SD BM Gluter Magno Nascimento Ribeiro.mp4).

A testemunha e também servidora civil da Companhia de Bombeiros à época dos fatos, VALÉRIA, relatou que:

Testemunha
: Eu fiquei sabendo que determinado dia eles estariam numa sala e teria acontecido uma brincadeira que ela não me falou qual era e ela saiu da sala e em seguida o Campagnolo também saiu e na bancada da recepção, ele perguntou para ela [...] que tipo de pau que ela gostava, que queria colocar ela de quatro e chamou ela para ir ao banheiro para ver o pênis dele.

MP
: Houve outra circunstância que a senhora Marcela noticiou que teria sofrido assédio sexual por parte do soldado?

Testemunha
: Teve outra vez que ele ligou para ela falando que estaria no banheiro que era para ela atender [...].

MP
: O soldado tinha fama de ser galanteador [...]?

Testemunha
: Já foi nos relatado [...] segundo o Kruger que ele teria acontecido em outra oportunidade que no Bombeiros do Futuro ele teria cantado [...] as meninas e ligaram no quartel atrás dele [...].

MP
: E o comportamento da Marcela? Era uma servidora de bom comportamento ou se insinuava aos militares [...]?

Testemunha
: Não, nenhum momento, pelo menos não na minha presença de comportamento dela diante dos meninos [...]. Nunca deixou transparecer que queria algo com alguém.

MP
: Na época trabalhavam como civis a senhora e a dona Marcela?

Testemunha
: Sim, só nós.

MP
: Qual eram as suas funções?

Testemunha
: A minha cozinheira e da Marcela auxiliar administrativa”
(arquivo digital – nome da mídia: PJE 0032395-72.2019.811.0042 -Valeria Fernandes Correia.mp4)

A vítima, MARCELA, quando auscultada, narrou:

Vítima
: Eu entrei no Núcleo de Bombeiros [...] dia 3 de agosto de 2018 e saí na sexta-feira, retrasada, antes do feriado.

MP
: Então permaneceu por muitos anos alí [...] no decorrer dos anos de 2018 e 2019 a senhora sofreu investidas de cunho sexual por parte do Soldado Campagnolo?

Vítima
: Sim. Logo quando entrei [...] não deu um mês depois, como trabalhava no administrativo, quando os meninos iam sair para atender a ocorrência eu ficava no quartel, com o telefone, pois não tinha rádio, então eu que fazia a tramitação de ocorrência [...]. Eu sempre tive liberdade grande com todos os militares e nunca tinha tido problema com nenhum [...] quando foi num dia estava o Sgt. Machado, Nilceu [...] Campagnolo e eu, na sala administrativa [...] e eles estavam brincando falando coisas pessoais dele para a gente e entraram numa brincadeira de canela fina e grossa e eu não tinha entendimento sobre essa brincadeira [...], e aí eu saí da sala [...] nesse momento [...] o Campagnolo saiu e foi para o lado de dentro da bancada, sentou e começou a falar coisas [...] e eu perguntei ‘que brincadeira era aquela?’ pois eu fiquei curiosa, eles falavam ‘canela fina, canela grossa’ e olhavam por debaixo da mesa [...], e ele falou assim: ‘canela fina é quando a pessoa transa muito bem e grossa quando transa muito mal’ e falou ‘você tem canela grossa’, e eu falei: ‘é’, ele continuou ‘eu queria muito experimentar se é verdade essa brincadeira’, aí eu travei, e ele continuou falando [...] ‘queria falar várias coisas [...], tenho muita vontade de te colocar de quatro [...], que tamanho de órgão sexual você gosta’, aí ele tirou a gandola e falou: ‘vamos alí no banheiro que quero te mostrar uma coisa’, aí o Nilceu apareceu [...] e eu fui embora.

MP
: Quando ele mencionou que queria ir no banheiro mostrar algo pra senhora [...] foi sugestionando mostrar o órgão genital?

Vítima
: Sim [...]. Continuando, nesse mesmo dia, não tenho mais a conversa [...], ele me ligou chamada de voz e depois me mandou um emoticon de dois olhos e ligou com chamada de voz, eu não atendi. [...] achei que era alguma coisa [...] referente ao quartel [...], e ele falou: ‘atende aí, estou no banheiro’ e ligou de vídeo [...], mas eu não tinha visto a ligação [...], tirei print e mandei para a Valéria [...]. No outro dia de manhã cedo, fui fazer algo administrativa [...] quando contei para Valéria, ela perguntou porque eu não contaria para alguém para fazer alguma coisa [...], só que eu tinha muito medo de perder meu emprego [...] o único problema que tinha era com esse militar. Aí fui e contei para a Valéria e ela falou que era para eu fazer alguma coisa [...], ele não falou comigo [...] passaram dez dias, o Sgt. Machado me chamou para conversar [...] e contei para ele, pois a Valéria tinha contado para ele [...] e contei para ele o que aconteceu e ele disse que tinha que fazer alguma coisa, mas [...] eu disse que nesse meio tempo nada aconteceu [...] acho que ele vai parar [...]. Ele disse que ia conversar com ele [...] e tudo aparentemente tinha se resolvido. Uns dias antes do Sgt. Kruger entrar [...] o Sgt. Machado contou para ele [...] e o Kruger, na cozinha, entrou e perguntou o que tinha acontecido em relação ao Campagnolo, mas ele sabia da história [...] e ele disse que o Campagnolo era uma pessoa muito nervosa [...]. Ele falou que o Campagnolo já tinha colocado a arma na boca da esposa em Sinop [...] aí eu fiquei com medo na época [...]. Ele disse que não queria o Campagnolo participando dos Bombeiros do Futuro por causa dessas situações [...]. Quando foi de noite [...] pedi para os meninos irem aos correios [...] Campagnolo ficou na mesa de trás na sala da Administração [...], estava sentada, estudando [...] e sempre levo meu fone de ouvido para não atrapalhar, mas nesse dia eu esqueci [...], nesse dia ele começou a ouvir um vídeo [...] com barulho de tiro [...], eu sabia que ele estava com o fone de ouvido [...], mas ele não estava usando [...], nisso o Gabriel tinha estacionado a viatura [...], o Jordão entrou na sala, ele abriu a porta, o Campagnolo levantou [...] e falou assim: ‘ai que vontade de comer um cu, né Marcela?’ e falei que ele não podia falar assim comigo [...].

MP
: O Jordão testemunhou essa cena?

Vítima
: Sim [...], na segunda [...] informei o Kruger e falou que tem que ‘mandar para cima’, pois isso não podia ficar assim [...] e fui para minha cozinha. Ele não falou mais nada a respeito [...] só quando veio as documentações para eu dar meu depoimento. [...] passou uns dias do primeiro depoimento [...], quando entrei na sala, o Campagnolo entrou na sala, fingiu que ia pegar uma coisa e falou assim: ‘Marcela, eu queria pedir desculpa pelo que fiz ou deixei de fazer’ e eu vi que isso foi de coração, mas ele podia ter feito isso antes [...]. Falei: ‘se você tivesse parado quando o Sgt. Machado falou com você isso nunca teria ido pra frente’.

MP
: Só para complementar [...] a senhora teria sido enfática num diálogo com ele, advertindo-o para ter mais cuidados com as palavras [...], quando ele falou: ‘mas você é só uma civilzinha e eu sou um militar’ [...].

Vítima
: Ele tinha chegado de um atendimento [...] e falou a frase ‘ai que vontade de comer um cu’ para mim, e falei: ‘cara, pelo amor de Deus, você não pode falar assim comigo’, e ele falou que eu era só uma civilzinha e ele um militar.

MP
: A senhora era a única civil na Unidade?

Vítima
: Não, também estava a Valéria [...].

MP
: Qual o cargo da senhora?

Vítima
: Auxiliar administrativa.

MP
: Celetista então?

Vítima
: Isso, trabalhava para a Prefeitura e fui emprestada para trabalhar no órgão. O salário era muito importante e o risco de perder denunciando ele me deixava receosa, tanto por isso como pela conversa que o Kruger falou para mim.

MP
: Senhora Marcela, uma última pergunta, em algum momento a senhora chegou a se insinuar para os soldados?

Vítima
: Jamais, doutor. Eu até namorava na época [...], nem com roupas, nem com mensagens, nem com nada, eu sempre tive muita amizade com todos os militares dalí [...], brincadeira, contava até do relacionamento com meus pais eu contava para alguns dali [...]. Sempre respeitei meu local de trabalho.

Defesa
: Durante seu relato você menciona que o Campagnolo tinha importunado via WhatsApp, você tem prova disso?

Vítima
: Não, a única pessoa que sabia e que viu a mensagem foi a Valéria, mas a gente tentou de todas as formas recuperar as imagens e não conseguimos [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: PJE 0032395-72.2019.811.0042 - Marcela Quintino de Andrade Silva .mp4)

Quando interrogado, DIEGO THIAGO negou a acusação de assédio sexual que lhe foi imputada na denúncia. Afirmou que, à época dos fatos, era casado e que foi a vítima quem se insinuou, mostrando interesse na sua pessoa; contudo, não “deu moral” para ela. Disse que muitas vezes os militares lotados na Companhia tinham que chamar a atenção da vítima e da testemunha, VALÉRIA, pois ambas ficavam conversando bastante e não se atentavam com o serviço (arquivo digital – nome da mídia: PJE 0032395-72.2019.811.0042 - Cod. 591038 - interrogatorio - DIEGO THIAGO DA SILVA CAMPAGNOLO.mp4).

Da minuciosa análise das provas coligidas nos autos verifica-se a existência de duas versões diametralmente opostas: a vítima afirmando que o acusado lhe disse frases com conotação sexual, tais como: “
quero experimentar se a brincadeira de quem tem canela grossa transa mal
”, “
que tamanho de pênis você gosta
”, “
quero te pegar de quatro
” e “
ai que vontade de comer um cu
” –, e o apelante negando todas as acusações que lhe foram impostas.

A testemunha, SD. JORDÃO, afirmou ter ouvido o acusado dizer: “
ai que vontade de comer um cu, né Marcela?
”, enquanto que o SD. GLUTER, SGT. KRUGER e VALÉRIA relataram não ter presenciado nenhuma conduta de assédio por parte dele, mas que ficaram sabendo dos fatos pela própria vítima. Além disso, VALÉRIA relatou que MARCELA lhe enviou os “prints” das mensagens enviadas pelo apelante e das chamadas de vídeo e voz realizadas no aplicativo WhatsApp.

Com efeito, não descarto a possibilidade de o apelante ter proferido as frases de cunho sexual para a vítima, notadamente porque nos crimes conta a
dignidade sexual, geralmente praticado na clandestinidade, o depoimento da ofendida assume valor probante diferenciado, notadamente quando harmônico com os demais elementos de convicção amealhados no curso do processo – como ocorre neste caso.

Noutro giro, o artigo 216-A, do Código Penal prevê a conduta de “
constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”
.

A conduta típica vem bem definida pelo verbo “
constranger
”, podendo ser caracterizada por diversos meios, tais como palavras, escritos ou gestos. Além disso, o tipo penal não prevê a prática de violência contra a pessoa, de modo que a vítima se vê forçada/coagida/obrigada/compelida pela situação a prestar ao agente qualquer favor de cunho sexual.

Ocorre que a palavra constrangimento também é vulgarmente utilizada no cotidiano para definir situações que um indivíduo não se sente à vontade em determinado ambiente, situações que causam acanhamento, timidez, mal estar; contudo, esse não é o tipo de conduta que se tipifica no crime em análise.

Sobre o núcleo verbal, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
[
...
] constranger tem significados variados – tolher a liberdade, impedir os movimentos, cercear, forças, vexar, oprimir –, embora prevaleça, quando integra tipos penais incriminadores, o sentido de forçar alguém a fazer alguma coisa [...], deve-se entender que a intenção do autor do assédio é forçar a vítima a fazer algo que a lei não manda ou não fazer o que ela permite, desde que ligado a vantagens e favores sexuais. [...] Em síntese, qualquer conduta opressora, tendo por fim obrigar a parte subalterna, na relação laborativa, à prestação de qualquer favor sexual, configura o assédio sexual”
(Código Penal Comentado. 18
a
Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2017, p. 1218-1219)

No caso
sub judice
, não há qualquer elemento para afirmar que o acusado teria forçado ou coagido a ofendida a satisfazer sua lascívia, obtendo vantagem ou favorecimento sexual.

Diferentemente seria, por exemplo, se ele exigisse dela algum favor de cunho sexual, indicando que o não atendimento à sua pretensão poderia reverter em prejuízo da mesma onde trabalhavam, prejudicando-a com uma demissão ou transferência forçada da Companhia de Bombeiros ou algo semelhante.

O que se tem nos autos é um soldado bombeiro que se comporta de forma inapropriada com as servidoras civis da unidade, e que se comunicou virtualmente com a vítima de forma inadequada, realizando ligações de vídeo e de voz – via aplicativo WhatsApp – em horário e situação inapropriadas, mas sem lhe exigir, forçar, ou obrigá-la a nada.

Em outras palavras: sem coação, ou seja, sem o devido constrangimento, não há se falar no crime do artigo 216-A, do Código Penal.

Some-se a isso que não se encontra presente a elementar relativa à condição de superior hierárquico ou ascendência ao exercício de emprego, cargo ou função.

Como bem evidenciado nas provas coligidas e na sentença absolutória, a vítima era servidora civil do município de Guarantã, cedida ao Núcleo de Bombeiros Militares e exercia função administrativa naquela Unidade – consistente em atender o telefone da Companhia e passar as informações das ocorrências para os militares –, enquanto o acusado era soldado bombeiro que compunha a guarnição de serviço operacional.

Embora, à época dos fatos, ambos dividissem a mesma sala, não possuíam relação de subordinação ou ascendência hierárquica, tanto que todos os fatos suportados pela vítima foram reportados a seu superior, primeiro ao SGT. MOACIR, e posteriormente ao SGT. KRUGER.

Aliás, como bem destacado nas declarações da testemunha, SGT. KRUGER, vítima e acusado somente dividiam a sala em razão da precariedade da estrutura da Companhia dos Bombeiros de Guarantã do Norte/MT, porém, ambos estavam alocados em “setores” diferentes e, desde o início, foi o responsável por colher as declarações da vítima, encaminhar a reclamação dela ao seu superior hierárquico, o MAJ. BM. RANIE PEREIRA SOUSA.

Nesse sentido:

“[...] 1 - No crime de assédio sexual (art. 216-A do CP) exige-se, além da presença de relação hierárquica ou de ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, que o agente se

valha da condição de superioridade hierárquica para constranger a vítima com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual [...] 2.
Se não restou demonstrado nos autos que o réu estivesse em condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, necessário à tipificação do tipo penal, inviável a condenação do apelante pelo art. 216-A, do Código Penal
[...]”
(TJDFT, Acórdão 1232048, 20130310166834APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: 106-107)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ASSÉDIO (ART. 216-A, § 2º, DO CP). A conduta imputada ao acusado não se amolda ao tipo penal previsto no art, 216-A, § 2º, do Código Penal,
pois inexiste entre o réu e a vítima qualquer relação hierárquica, de domínio ou de influência, imprescindível para configurar o crime imputado ao acusado, impondo-se a manutenção da absolvição
, com fundamento no art. 386, III, do CPP. Absolvição mantida. APELO DESPROVIDO”
(TJRS, Apelação-Crime, Nº 70065943805, Sétima Câmara Criminal, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em: 31-08-2016)

Logo, a sentença absolutória deve ser mantida.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação e mantenho,
in totum
, a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022